Tribunal: TJPA
Processo: 0804653-58.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804653-58.2023.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA COSTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, PEDRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-58.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: PEDRO DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO (OAB/PA 13.793)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCCI (OAB/PA 15.674-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1)
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU: O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
2)
APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ATENDE-SE AO PLEITO DO CONSUMIDOR NESTE ASPECTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-58.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: PEDRO DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO (OAB/PA 13.793)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCCI (OAB/PA 15.674-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Pedro da Costa e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial do Foro da Comarca de Marabá-PA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Pedro da Costa contra Banco Bradesco S.A., visando o cancelamento de contratação de cartão de crédito em reserva de margem consignada, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau decidiu: a) Declarar nulo o contrato nº 20199000594000428000, que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário do autor, determinando o seu cancelamento.b) Condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. c) Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante Pedro da Costa sustenta, em suma, que os descontos indevidos em sua aposentadoria configura dano moral, dada a situação vexatória e o impacto negativo em sua condição financeira e emocional, requerendo majoração da indenização para R$ 60.000,00. Requer a aplicação dos juros de mora sobre os danos materiais e morais desde a data do evento danoso, conforme artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. E ainda solicita a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante Banco Bradesco S.A. defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que foi celebrado de forma regular e com a anuência do apelante. Sustenta que não houve má-fé por parte do banco e que, portanto, não cabe a repetição do indébito em dobro, nem indenização por danos morais, pois o ocorrido se trata de um mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor.

Ambos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-58.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: PEDRO DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO (OAB/PA 13.793)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCCI (OAB/PA 15.674-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 803118992,
;
bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação do banco, nos moldes fixados na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PEDRO DA COSTA

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais e a fixação do marco inicial dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, DE MODO QUE CABE A INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. Portanto,
dá-se provimento a este pedido do apelante, determinando-se que os juros moratórios sejam fixados a partir do evento danoso.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

CONCLUI-SE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A.
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
PEDRO DA COSTA

-
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/07/2024